Tribunal: TCU
Processo: 029.019/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 858427, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 858427, função null, que teve como objeto Distribuição de água potável adutora no Assentamento Dona Carmen (no da TCE no sistema: 1101/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5133/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão de indícios de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio de registro Siafi 858.427, que tinha por objeto a " distribuição de água potável adutora no Assentamento Dona Carmen ", Considerando que, após a realização de diligência junto ao Incra, restou demonstrada a execução física do objeto, desconstituindo a irregularidade e o débito consignados na instrução inicial da unidade técnica; Considerando que, regularmente instaurado o processo, a elisão da irregularidade e/ou do débito ao longo da tramitação do feito deve conduzir ao julgamento de mérito da tomada de contas especial; Considerando que, nos termos do parecer do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), " raciocinar de modo diverso significaria confundir admissibilidade com mérito no julgamento das tomadas de contas especiais, ou seja, a confusão entre a relação jurídica de direito processual e a relação jurídica de direito material "; Considerando que, conforme a teoria da asserção, de ampla aceitação na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial, e não após a análise aprofundada das provas trazidas aos autos; Considerando que, aplicando a mencionada teoria no âmbito deste Tribunal, a verificação da presença dos pressupostos para a constituição e o desenvolvimento válidos da tomada de contas especial deve ocorrer a partir dos elementos enviados pelo órgão responsável por sua instauração; Considerando que, no presente caso, o Incra registrou que os responsáveis arrolados não comprovaram a regular aplicação dos valores transferidos por meio do convênio, com dano potencial correspondente aos valores transferidos; Considerando que estes fatos somente foram infirmados após a dilação probatória desenvolvida na fase externa da tomada de contas especial; e Considerando que a ausência de citação não impede o julgamento de mérito do processo, em analogia com o art. 332 do Código de Processo Civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 208 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares com ressalva as contas do sr. Átila Ramiro Menezes Dourado, dando-lhe quitação; em dar ciência desta decisão ao responsável e ao Incra; e em arquivar o presente processo, e acordo com o parecer do MPTCU: 1. Processo TC- Processo 029.019/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Atila Ramiro Menezes Dourado (XXX.602.528-XX). 1.2. Entidades: Município de Mirante do Paranapanema - SP e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.